Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710096-40.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CIDADE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: GRAZIELA FERREIRA GUARDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. O consumidor possui o prazo decadencial de noventa dias, a partir da evidência do defeito, para reclamar o vício do produto e, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, caberá ao consumidor exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do valor (artigos 18 e 26, ambos do CDC). O reembolso dos alegados danos materiais está sujeito à efetiva comprovação dos dispêndios. A situação que extrapola meros dissabores ou aborrecimentos e provoca abalo à honra e à dignidade caracteriza o dano moral, configurando o dever de indenizar a vítima. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 210, 342, inciso II, e 487 inciso II, todos do mesmo diploma legal, asseverando que a decadência constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e, por conseguinte, alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição; c) artigos 445, § 1o, e 446, ambos do Código Civil, e 26 § 3a do CDC, afirmando que o acórdão recorrido se limitou à análise da preliminar de inovação recursal, não se manifestando sobre a decadência nos termos da peça contestatória, da sentença e das contrarrazões recursais, sendo necessário o reconhecimento de nulidade por fundamentação deficiente, nos termos do artigo 489 § 1o, e incisos do CPC. Pugna, por conseguinte, pelo reconhecimento da decadência do direito da recorrida em pleitear vícios redibitórios do imóvel adquirido em 27/03/2017; d) artigo 370 do Código Adjetivo Civil, defendendo a necessidade de dilação probatória e instrumentalização do processo em sua origem; e) artigo 442 do Código Civil, pleiteando o afastamento da condenação à restituição da comissão de corretagem, porquanto a recorrida estava ciente de que no contrato de compra e venda ficou definida a relação jurídica autônoma da compradora e da empresa de corretagem; f) artigos 371 e 373, inciso I, ambos do CPC, insurgindo-se contra a condenação a título de indenização pelos supostos danos morais causados. Articula que no caso de rescisão contratual, não há falar em danos morais, pois não se trata de ofensa ao direito de personalidade; g) artigos 187, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, requerendo seja reconhecido seu direito em reter 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago atualizado conforme previsto contratualmente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da recorrida, que reside há mais de 3 (três) anos no imóvel; h) artigo 85, § 8o, do CPC, ante a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento na equidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Suscita, ainda, dissídio interpretativo no sentido de que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente-vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente-comprador, será do trânsito em julgado da decisão. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 8o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível.” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030